Tribunal: TJDFT
Processo: 0743503-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743503-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P COMERCIO E REPRESENTACAO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, LEANDRO MIRANDA DE PAIVA, JOYCE DE CASTRO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Tendo em vista que ainda não foi dada oportunidade à outra parte recorrida - Banco de Brasília - para se manifestar nos autos, intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator